Tribunal: TJSP
Processo: 0311617-69.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0311617-69.2009.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado CARLOS
ANTONIO PEDRETTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0311617-69.2009.8.26.0000 -Voto no 27.210 0 J.V
2
Agravo de Instrumento no 0311617-69.2009.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Carlos Antonio Pedrette
Comarca: Santo André
Voto no 27.210 – J.V
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE SALDO
RESIDUAL - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO
PERÍODO
COMPREENDIDO
ENTRE
A
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO -
CABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, objetivando a reforma da decisão que homologou o cálculo
elaborado pela Contadoria judicial, a título de saldo remanescente de
precatório e determinou a requisição de pagamento.
Alega o INSS, em suma, que deve ser extinta a execução, por ter
sido integralmente satisfeita a obrigação. Sustenta não serem devidos juros
entre a data da conta de liquidação e a da inscrição do precatório, por não
haver mora neste intervalo. Pede, assim, a reforma do decisum.
O recurso não foi conhecido, dada a deserção (fls. 85/92).
O INSS opôs embargos de declaração que foram rejeitados.
Inconformada, a autarquia interpôs recursos extraordinário e
especial, conclusos ao Desembargador Presidente da Seção de Direito Público
que, considerando os julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de
Justiça, nos autos do REsp. no 1.101.727/PR, de 23.08.2010, e pelo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0311617-69.2009.8.26.0000 -Voto no 27.210 0 J.V
3
Tribunal Federal nos autos do RE 594.116/SP, em cumprimento ao disposto
nos arts. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil, devolveu os presentes
autos a esta Turma Julgadora, sendo mantida a decisão.
Admitidos os recursos, foram os autos encaminhados ao C. STF,
que deu provimento ao recurso extraordinário, para anular o acórdão
recorrido e determinar o retorno dos autos a este Tribunal, a fim de que julgue
o recurso como entender de direito, sem impor a exigência do porte de
remessa e retorno (fls. 223/225).
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
O saldo residual apurado decorre de juros de mora relativos ao
período que medeia a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório.
Já entendi em outras lides semelhantes que não seriam eles
devidos se respeitado o prazo constitucional do art. 100, §1o, para pagamento,
incluindo-se aí os juros previstos pela EC 62/09.
No entanto, por decisão proferida nos autos do RE no
579.431/RS, em 19/4/2017, a Corte Suprema decidiu a questão relativa ao
cômputo dos juros de mora, reconhecendo que “Incidem os juros da mora no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0311617-69.2009.8.26.0000 -Voto no 27.210 0 J.V
4
Assim, embora em ocasião anterior já tenha decidido de forma
diversa, curvo-me ao entendimento majoritário desta E. 16a Câmara, segundo
a qual os juros de mora incidem até a inscrição do precatório (ou RPV), no
percentual legal (a Lei 11.960/09 não foi considerada inconstitucional no que
tange aos juros de mora).
Diante disso, deve ser mantida a decisão agravada, que
homologou o cálculo da contadoria judicial e determinou o prosseguimento
da execução segundo seus parâmetros.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator